Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DE REGULAR OCUPAÇÃO PELOS RÉUS. COMPROVADA POSSE JUSTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Como é sabido, a ação reivindicatória possui natureza real e está fundada no direito de sequela. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o artigo 1.228 do Código Civil, para o titular do domínio requerer a restituição da coisa exige-se a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
2. Na hipótese, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o terceiro requisito da ação reivindicatória, qual seja, a comprovação de que o bem é detido injustamente pelos réus.
3. Considerando a harmonia descritiva dos dois imóveis feitas pela perícia técnica e pela empresa pública responsável pelas atividades imobiliárias do DF, não há como se furtar da conclusão de que são idênticos os imóveis ora reivindicados e os imóveis declinados na ação de obrigação de fazer anteriormente proposta pelos réus.
4. Negou-se provimento ao apelo.